Tribunal: TJES
Processo: 0027725-88.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027725-88.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO DO COUTO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0027725-88.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO DO COUTO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER - ES17752

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DA LEI 9.503/97). AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTENTE. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que o advogado estava ciente da audiência de instrução e julgamento e, mesmo assim, nela não compareceu, e também não havendo a demonstração de prejuízo ao réu, torna-se incabível a decretação da nulidade processual.

2.
Há um conjunto probatório sólido e apto para comprovar a autoria do acusado no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a materialidade resta evidenciada.

3.
Não se aplica a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal quando o cumprimento do dever não observa os limites impostos por lei.

4.
Não sendo preenchidos os requisitos necessários para a configuração do estado de necessidade, torna-se inviável a diminuição da pena imposta.

5.
Em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. Precedente do STJ.

7.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0027725-88.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO DO COUTO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER - ES17752

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Agnaldo Couto Miranda
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 5ª Vara Criminal da Serra-ES
, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. No entanto, a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos
, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos.

O apelante pugna: i) preliminarmente, pela nulidade processual por cerceamento de defesa; e ii) pela absolvição. Subsidiariamente, requer: iii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 24, §2º, do Código Penal; e iv) a diminuição do tempo de suspensão do direito de dirigir para o mínimo cominado.

Após detido exame dos autos, entendo que nenhuma das irresignações merece acolhimento. Vejamos.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos que no dia dos fatos o denunciado conduzia o veículo marca Chevrolet, modelo S1O, placa OYE-9967, pela Rua Santa Maria sentido à Av. Guarani quando colidiu contra a motocicleta conduzida pela vítima Wesley, que vinha trafegando na Av. Guarani sentido Av. Abido Saad, conforme consta no BU de nº 33230461.

A vítima transitava pela Av. Guarani (via preferencial) quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo denunciado no cruzamento com a Rua Santa Maria, não tendo este respeitado a sinalização da placa “PARE”, vindo a atingir a vítima que trafegava pela via preferencial, agindo, assim, com imprudência e desrespeito às normas de trânsito, segundo demonstrado às fls. 08/09.

Revelam ainda os autos, que quando os policiais militares chegaram ao local a motocicleta da vítima já havia sido retirada da via, sendo esta levada em socorro pelo Samu ao Hospital Dr. Jaime Dos Santos Neves, tendo, contudo, não resistido aos ferimentos causados pelo acidente e vindo a óbito, conforme demonstra laudo de exame cadavérico de f. 18.

Em seu depoimento em sede de Sindicância (fl. 18), o denunciado relata que no dia dos fatos estava de folga das suas funções como CB da polícia militar e, junto à testemunha Enegmar, saíram trafegando pelas ruas de Jacaraípe, na Serra/ES, com o escopo de localizar um veículo Saveiro que havia sido roubado. O denunciado relatou, ainda, que no momento em que havia avistado um veículo Saveiro compatível ao que fora roubado, o seguiu, ocasião em que veio a colidir com a motocicleta, dando causa ao acidente fatal.

Depreende-se dos autos que o denunciado agiu com imprudência ao efetuar a aludida conversão por não ter respeitado a sinalização da placa “PARE”, sendo assim o responsável pela morte da vítima. [...]

Primeiramente, aduz o recorrente que seu advogado, devidamente constituído nos autos, não foi intimado pelas vias legais para participar da audiência de instrução e julgamento, o que ensejaria a
nulidade do processo
por cerceamento de defesa.

No entanto, verifico nos autos do processo que
o referido advogado foi devidamente intimado por meio do Diário Oficial da Justiça
a comparecer na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12 de novembro de 2019 (fl. 22), mas não esteve presente, como consta no termo de audiência (fl. 25).

Ante o não comparecimento do advogado à audiência, o juízo
a quo
nomeou advogado dativo para representar o acusado, ou seja, seu exercício de defesa não foi prejudicado, não havendo o que se falar sobre cerceamento de defesa no presente caso.

Assim, considerando que o advogado estava ciente da audiência de instrução e julgamento e, mesmo assim, nela não compareceu, e também não havendo a demonstração de prejuízo, torna-se
incabível a decretação da nulidade processual
.

Analisando, nesse momento, o mérito recursal, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo termo de reconhecimento de cadáver (fl. 04), relatório de investigação (fls. 08/10), boletim de ocorrência de acidente de trânsito nº 33230461 (fls. 14/16), laudo de exame cadavérico (fl. 18) e relatório final de inquérito policial (fls. 21/22). A
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

À vista disso, ressalto inicialmente o depoimento do policial militar Fabio Luiz Gave Cardoso, ao informar em juízo que:

[...] estava a serviço e foi acionado pelo CIODES; que chegou no local e a vítima estava dentro da ambulância com vida e o motorista aguardando a guarnição; que a colisão ocorreu na Avenida Guarani; que o acusado estava com uma S1O e não estava caracterizada como carro de polícia e nem o acusado estava de farda; [...] que a Avenida Guarani é a principal e a Rua Santa Maria é uma rua vicinal;
que a preferencial era do motoqueiro
; que se a placa consta nas declarações do depoente, é porque estava no local; [...]
confirma que havia uma placa de PARE sinalizando para quem vinha da Rua Santa Maria
; [...]

A testemunha Eneguimar Pinto de Souza, que estava no mesmo carro do acusado, também declarou em juízo

que ele “[...] e AGNALDO estavam entrando em uma avenida principal; que não se recorda se tinha placa de PARE ou preferência na rua em que estavam; que a rua em que estavam era do mesmo tamanho da Avenida;
que quem está na Avenida tem a preferência e a motocicleta estava na Avenida
”.

Por sua vez, o réu Agnaldo Couto Miranda

confessou a autoria do crime ao alegar, também em juízo, que:

[...] o condutor da saveiro atravessou um cruzamento sem ter parado, sendo que uma moto já estava vindo em direção à saveiro vermelha; que o condutor da saveiro vermelha não parou o carro nesse cruzamento, tendo avançado; que o interrogando que estava logo atrás, cerca de menos de duzentos metros da saveiro vermelha, também não parou o carro, que o interrogando estava “cego” e focado na saveiro vermelha, para não perdê-la de vista e acabou avançando também; que foi nesse momento que o interrogando colidiu com a moto de frente; [...]

Verifica-se, por meio desses testemunhos, que há um conjunto probatório sólido e apto para comprovar a autoria do acusado no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a materialidade resta evidenciada,
principalmente em relação à preferência da motocicleta no cruzamento onde ocorreu o acidente
, diferentemente do que alega a Defesa.

De tal modo, torna-se inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e suficientes para respaldar a condenação.

O recorrente, no entanto, ainda sustenta a necessidade de absolvição pelo crime a ele imputado por estar, à época dos fatos, sob o manto da excludente de ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal
. Entretanto,
sem razão
.

Como é sabido, o estrito cumprimento do dever legal trata-se de uma excludente de ilicitude na qual uma ação é praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, ainda que cause lesão a bem jurídico de terceiro.

Apesar disso, o cumprimento deve ocorrer estritamente dentro da lei, ou seja, assim como todo direito, é limitado e disciplinado em sua execução.

Não é razoável, portanto, que o recorrente seja afastado de sua responsabilidade penal por estar, no momento do ocorrido, sob o exercício de seu ofício como policial, sendo que sua conduta foi
imprudente
, na medida em que as cautelas exigidas na condução de veículo não foram respeitadas.

Desse modo, é perceptível o excesso da atividade policial, tendo em vista que, não a praticando com observância aos limites impostos por lei, pôs em risco a vida de terceiros que cruzavam o seu caminho, ocasionando, consequentemente, a morte do motociclista Wesley Silva Alves dos Santos.

Em suma,
não há o que se falar sobre absolvição do acusado em razão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal
, uma vez que a atividade exercida não estava em consonância com os limites legais impostos.

Alternativamente, o recorrente requer o reconhecimento da
causa de diminuição elencada no artigo 24, §2º, do Código Penal
, com a consequente redução da pena.
Sem razão
.

Nos termos do referido artigo:

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Nota-se, somente pela redação do dispositivo, que não estão preenchidos os requisitos necessários para a configuração do estado de necessidade no presente caso. O próprio artigo estabelece que essa causa de diminuição da pena só é considerada caso o fato seja praticado para “salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar
, direito próprio ou alheio [...]”.

Apesar de o policial, na época do ocorrido, ter perseguido o carro roubado no intuito de recuperá-lo e de apreender os responsáveis, este poderia ter evitado a conduta imprudente.

Assim, caso o recorrente tivesse agido nos conformes da lei, de modo a respeitar as regras de trânsito, não estaria impedido de salvaguardar o patrimônio alheio, até porque, como ele mesmo depôs, o carro que estava sob sua direção estava logo atrás do carro roubado, a cerca de menos de 200 (duzentos) metros de distância.

A desobediência às regras de trânsito, portanto, não era necessária na perseguição. Além disso, arriscar a vida de terceiros para recuperar um carro roubado não se mostra razoável e proporcional. Portanto,
é incabível a causa de diminuição do estado de necessidade para o presente caso
.

Por fim, em relação ao pedido referente à
diminuição do tempo de suspensão do direito de dirigir
, também
sem razão
o apelante.

O juízo sentenciante assim justificou a pena imposta:

[...] Quanto à pena de suspensão da habilitação, APLICO A SUSPENSÃO DE 2 (dois) ANOS, nos termos do artigo 293, CTB, em razão da gravidade do delito praticado pelo acusado, que ocasionou o óbito de Wesley Silva Alves dos Santos, bem como, levando-se em consideração a pena cominada ao delito tipificado no artigo 302, do CTB. [...]

Segundo o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, “a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Nota-se, portanto, que a pena imposta pela Magistrada foi razoável e proporcional, na medida em que foi considerada a gravidade do delito cometido – haja vista a consequente morte do motociclista – bem como a sanção imposta para o crime em questão, qual seja a de 02 (dois) anos de detenção, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

A respeito do assunto, é de entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...] A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que,
em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
.

[...]
Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade
, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. [...] (STJ - REsp: 1886080 SC 2020/0185811-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

Posto isto,
decido por manter incólume a pena de 2 (dois) anos de
suspensão do direito de dirigir imposta pelo juízo
a quo
, considerando que foi aplicada de modo razoável e proporcional, conforme os limites legais e o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.